Tribunal: TJSP
Processo: 1016677-53.2015.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO– Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico que ocasionou avarias ao veículo do requerente – Ação julgada extinta sem resolução do mérito diante da falta de habilitação dos herdeiros de um dos corréus – Hipótese dos autos que configura litisconsórcio facultativo simples ou comum, de modo que a constatação de

Ementa:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE VEÍCULO– Pretensão autoral voltada à reparação de danos materiais decorrentes de acidente automobilístico que ocasionou avarias ao veículo do requerente – Ação julgada extinta sem resolução do mérito diante da falta de habilitação dos herdeiros de um dos corréus – Hipótese dos autos que configura litisconsórcio facultativo simples ou comum, de modo que a constatação de irregularidade em relação a um dos corréus não implica na extinção do processo em relação aos demais – Prestígio do princípio da primazia da solução de mérito – Sentença parcialmente reformada - Recurso provido.